Tribunal: TJES
Processo: 5003423-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003423-83.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA DA CONCEICAO SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3423-83
.
2020.8.08.00
00

RECORRENTE
:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
E OUTROS

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 810/STF E DO TEMA 1170/STF. REFORMA DE ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso extraordinário interposto por REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, no bojo de agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de substituição do índice de correção monetária (TR) por IPCA-E, ao fundamento de preclusão após a homologação dos cálculos e expedição dos precatórios. O acórdão recorrido, que mantivera tal decisão, foi submetido ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante dissonância com a tese firmada no Tema 810/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a substituição do índice de correção monetária utilizado nos cálculos homologados, mesmo após a preclusão, à luz da jurisprudência do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da TR como índice de correção monetária, em condenações contra a Fazenda Pública, é compatível com os precedentes de repercussão geral fixados no Tema 810 e Tema 1170 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), fixou entendimento de que é inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, devendo-se aplicar o IPCA-E, com efeitos ex tunc, sem modulação, inclusive para precatórios expedidos após 25.03.2015.

No julgamento dos embargos declaratórios no mesmo recurso, o STF rejeitou pedido de modulação de efeitos, firmando que o IPCA-E deve ser aplicado a partir de junho de 2009, mesmo nas execuções em curso ou com cálculos já homologados, desde que não haja decisão judicial expressa em sentido contrário.

O Tema 1170 reafirmou a possibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial do STF em sede de repercussão geral, mesmo após o trânsito em julgado de decisão que tenha fixado índice diverso, afastando, portanto, a alegação de ofensa à coisa julgada.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que os critérios de correção monetária e juros são matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não estando sujeitas à preclusão consumativa.

A decisão que homologou os cálculos não abordou expressamente os índices de correção, tampouco há decisão de mérito contrária à aplicação do IPCA-E, razão pela qual é legítimo o pedido de atualização complementar.

Precedente do STF (RE 1143726 AgR-ED) confirmou a possibilidade de efeitos modificativos em embargos de declaração para fins de aplicação do IPCA-E em situações idênticas à dos autos, reforçando a tese da revisão ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o IPCA-E, e não a TR, mesmo em execuções já homologadas, desde que ausente decisão judicial expressa em sentido contrário.

A aplicação do entendimento firmado em repercussão geral (Tema 810 e Tema 1170/STF) independe de modulação de efeitos, podendo alcançar precatórios expedidos após 25.03.2015.

A preclusão consumativa não impede a revisão dos índices de correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CPC, art. 1.030, II; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, RE 870.947 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.10.2019; STF, RE 1.317.982 (Tema 1170), Rel. Min. Presidente, j. 26.11.2024; STJ, AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 11.12.2019; STJ, EDcl no REsp 1866495/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
3423-83
.
2020.8.08.00
00

RECORRENTE
:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS
E OUTROS

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
recurso
extraordinário
no
agravo de instrumento interposto por

REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS,
remetido para exame da pertinência do juízo de retratação, à
luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, em razão de pretensa dissonância do acórdão com o
Tema
8
10
/ST
F
1
,
.

No caso dos autos,
o
agravo de instrumento foi interposto
contra
decisão proferida em cumprimento de sentença manejado em desfavor da Fazenda Pública.

Isso porque o magistrado indeferiu o pedido de atualização complementar dos cálculos da execução, de modo a substituir o indexador utilizado, TR, por já ter havido
a preclusão da questão,
após
homologação dos cálculos.

Na opo
rtunidade de julgamento do mérito recursal
nesta c. Câmara
, consignou-se que os agravantes apresentaram planilha de cálculo atualizada até julho de 2005, utilizando-se como índice de correção dos valores a TR.

Homologados os cálculos
em 2017
e
alcançada
a questão
pela coisa julgada
, foram
expedidas as requisições de pagamento, sem manifestação referente pela parte interessada.

Posteriormente, em 2020, id.827873, houve o referente questionamento, indeferido pelo Juízo
por ter sido verificada a preclusão consumativa,
conclusão que também fundamentou o
desprovimento do recurso.

Opostos aclaratórios, também desprovidos, prosseguiram os recorrentes às instâncias extraordinárias e, por meio do recurso extraordinário com agravo, contra decisão de inadmitiu o recurso extraordinário, obtiveram a determinação de “
devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
.
“
(id.10477610)

Muito bem.

É o caso de
exercício do juízo de retratação positivo
, visto que o Tema
810,
definitivamente julgado em 2020
2
,

foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Em seguida, por exame dos embargos de declaração opostos, concluiu-se:

Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.
7.
As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional
. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

Pela pertinência, também deve ser trazido ao exame o Tema 1170, eis que também se refere a critérios de definição de índices de correção e juros aplicáveis aos débitos pertencentes à Fazenda Pública,
embora já
alcançados pela coisa julgada.
Confira-se:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário.
Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência
. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização
. III. Razões de decidir 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes
. 4. De igual forma,
a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG
. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG
”. (RE 1505031 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Deste modo, consubstanciado nos precedentes de observ
â
ncia obrigatória, bem como no entendimento de que
o exame quanto à aplicação dos
índices de correção monetária é
matéria
de ordem pública e portanto, pode ser revista a qualquer tempo,
a medida pleiteada deve ser implementada
.
Destaco:

[...]
4.
Quanto ao índice e termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tem-se que tais questões consubstanciam matéria de ordem pública, cognoscíveis ex officio sem que se possa cogitar acerca de eventual reformatio in pejus.
(TJES, Classe: Apelação, 035150174494, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017). 2. Consoante restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, no tocante aos juros moratórios, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a todas as condenações impostas à Fazenda Pública, excetuando as de natureza tributária. No mesmo recurso extraordinário, a Corte Suprema definiu o IPCA-E como índice de correção monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não mais a TR. Contudo, como por cautela, a expedição do precatório deve se dar pela TR, tendo em vista que ainda não foi finalizado o julgamento do aludido recurso extraordinário, ficando ressalvada a possibilidade de expedição de requisitórios de valor complementar a depender do resultado desse julgamento. 3. Agravo interno parcialmente provido tão somente para determinar que a aplicação dos juros de mora e da correção monetária ocorra nos termos da fundamentação. (AgInt na ExeAR 3.955/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

Para além disso
, o
STJ
já
delineou posicionamento
no sentido de que
, [...]
não há ofensa à coisa julgada na emissão de precatório complementar para contemplar índice de correção monetária (expurgos inflacionários),

mesmo após a homologação do cálculo de liquidação
,
desde que não haja decisão judicial em sentido oposto
"
. [...] (EDcl no REsp 1866495/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

Nesse sentido ainda, confira-se: STJ - AREsp: 1367354, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/03/2023.

De modo mais específico,
na origem, cuid
ou
-se d
a

execução de título executivo judicial,
constituído
em Mandado de Segurança, pelo qual fora condenado o Município de Guarapari ao pagamento de diferenças remuneratórias em favor dos impetrantes, que são profissionais do magistério vinculados ao ente recorrido.

Houve a h
omologa
ção

d
os cálculos, todavia,
sem
ressalva quanto ao índice de correção
e,
a
gora já expedidos os precatórios,
os agravantes pretendem

seja realizada a atualização complementar do crédito utilizando-se pata tanto o IPCA-E como índice de correção monetária, a ser aplicado
sobre o
valor principal da execução, nos termos da jurisprudência consolidada no E. STF, exposta no Tema de Repercussão Geral 810, RE 870.947/SE.

Com efeito, manifestou-se o STF que o índice a ser aplicado em casos tais é o IPCA-E, a partir de junho de 2009.
Veja
-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG.
TEMA Nº 810/STF
DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES.
1.
No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública
. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2.
Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido
.
(RE 1143726 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
1. A indicada afronta ao art. 240 do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
2. O STF, ao julgar a ADI 4.357/DF e a ADI 4.425/DF, assim como o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral, considerou constitucional a incidência de juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionados os débitos de natureza tributária.
3. Nesse contexto, afastou-se a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.497/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária sobre débito de qualquer natureza, mantida sua incidência no que concerne à fixação dos juros de mora, salvo em relação a débitos oriundos de relação jurídico-tributária. Diante da orientação do STF, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça realinhou seu posicionamento quanto ao tema aqui controvertido, no julgamento do REsp 1.495.144/RS - apreciado juntamente com os REsps 1.492.221/PR e 1.495.146/MG -, todos sob o regime de recursos repetitivos.
4.
Portanto, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos
: a)
até julho/2001
: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b)
agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 1898814/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 18/12/2020).

Dito isto e considerando ter havido a declaração de inconstitucionalidade
do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para correção monetária de débitos da Fazenda Pública, e
em não tendo havido decisão anterior quanto à modificação dos índices
, aplica-se o IPCA-E, visto como suficiente a promover efetivamente o poder aquisitivo da moeda.

Importa ainda mencionar que as requisições de pagamento foram expedidas a partir de 2017, ids.827871 e 827872. C
ontrario sensu
,
contudo, que reforça a aplicação do precedente (Tema 810) no caso em apreço
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL . QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF.
MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015
. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE . 1.
Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral
, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4 .425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1487232 DF, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DAS QUESTÕES DE ORDEM NA ADI 4.357 e ADI 4.425. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade do quanto decidido por esta CORTE nas Questões de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (“pas de nulitté sans grief”). 4. No julgamento dos processos apontados como paradigmas, esta CORTE conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015”. 5.
O acórdão reclamado, ao determinar a aplicação de índice de atualização diverso
(
no caso, o IPCA-E, por força do Tema Repetitivo 905 do STJ) para precatório expedido em 2004 – e, portanto,
antes de 25/03/2015
- sob o fundamento de que seriam inaplicáveis à hipótese a Lei 11.960/09 e o art. 100, § 12, da CF/88 (na redação dada pela EC 62/09), violou o que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quando da modulação temporal de efeitos determinada na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, na medida em que, naquela oportunidade, houve a determinação de manutenção da correção monetária pela TR em hipóteses como a presente
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 75682 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2025 PUBLIC 02-04-2025)

Em reforço argumentativo destaco ainda
a forma de cálculo a ser observada
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 . NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO . TEMA 905/STF.
ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. 1. Não há que se falar em violação do art . 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não padecendo o acórdão de nenhum vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua anulação por esta Corte. 2. Não é cabível acolher a violação do art. 535 do CPC/1973 (ou 1 .022 do CPC/2015) para reconhecer omissão de matéria constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal Federal. 3.
Segundo o Tema 905/STJ: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E"
. 4 . Agravo interno parcialmente provido apenas para adequar o presente caso ao Tema 905/STJ, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. (STJ - AgInt no REsp: 1948582 PR 2017/0167186-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Em conclusão, por despiciendas maiores digressões e
exercendo o juízo de conformidade,

dou
provimento
ao agravo de instrumento
,
para
que seja observado o entendimento
externado no Tema 810,
à
correção monetária
dos
valores devidos
aos agravantes.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. (RE 870947 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24-04-2015 PUBLIC 27-04-2015)

2

https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4723934
Transitado(a) em julgado -
03/03/2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.